Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-84.2016.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000216-84.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Advertência]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCANTARA - CPF: 162.210.361-00 (APELANTE), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULA MARCIA CACERES DAN - CPF: 927.886.108-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY MARQUES ALCANTARA - CPF: 881.181.181-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCÂNTARA, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE SUELY MARQUES ALCÂNTARA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL

– VEDAÇÃO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ANÁLISE DE LEGALIDADE E EXISTÊNCIA DE NULIDADES – DECISÃO POR HOMOLOGAÇÃO DE PARECER – MOTIVAÇÃO
ALIUNDE
– POSSIBILIDADE –

EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO PAD – MERA IRREGULARIDADE – INASSIDUIDADE HABITUAL - PENALIDADES APLICADAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO SUFICIENTE PARA INFIRMAR O RESULTADO DE DEMISSÃO – PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É vedada a análise de matéria não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

2. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes.

3. Nos termos da
Súmula 592/STJ, “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Assim, para que seja reconhecida a nulidade pelo extrapolação do prazo legal, a defesa deve demonstrar o prejuízo, se não configura mera irregularidade”.

4. A jurisprudência do STJ considera válida a utilização da técnica da fundamentação
per relationem
, em que a autoridade se vale de parecer ou decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir.

5. Hipótese dos autos em que a prova apresentada pelo servidor apelante não é capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o resultado da penalidade de demissão, notadamente quanto ao período de prestação de serviços aceitável junto ao órgão vinculado e contraprova das testemunhas que subsidiariam a conclusão da inassiduidade habitual.

6. Ausente conduta ilícita da Administração.

7. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta
por Luiz da Guia Cintra de Alcantara
em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, na
Ação Declaratória de Nulidade de Inquérito Administrativo, Atos do Mesmo, e de Decreto de Demissão c.c Ação Ordinária de Reintegração na Posse de Cargo e Indenização por Danos Morais,
ajuizada em desfavor do
Município de Cáceres
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões, sustenta a existência de irregularidades e nulidades no ato que culminou em sua demissão, ante a não observância fidedigna do mandado expedido pelo próprio juízo sentenciante, cujo teor determinava, no prazo de 30 (trinta) dias, regularizar a finalização dos processos administrativos (
i
); parecer emitido por pessoa ilegítima (assessor especial), em vez de ser o procurador municipal, que foi “
simplesmente homologado como decisão, expressando o Senhor Prefeito manuscritamente
” (
ii
); preclusão do direito de punir por excesso de prazo para conclusão do processo administrativo (
iii
); ausência de portaria para instauração e dos requisitos a aplicação da pena de demissão para as condutas apuradas, quais sejam: inassiduidade habitual, insubordinação grave e ineficiência no exercício do cargo (
iv
); ainda, atribui perseguição política (
v
).

Ao final, requer a reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais consistentes em danos materiais, morais e a reintegração ao cargo.

Tempestividade certificada no Id. 8343169.

A parte apelante está sob o pálio da gratuidade da justiça (Id. 8343040).

Sem contrarrazões (Id. 10696537).

Sobreveio a informação de óbito do recorrente e pedido de habilitação dos herdeiros Suely Marques Alcantara, Ana Vitória Marques de Alcantara, Nelson Xavier Marques de Alcantara, Luanny de Oliveira Alcantara, Luiz Guilherme Cintra de Oliveira Alcantara (Id. 11985979), deferida no Id. 132404173.

Aberta vista à Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 135254195, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Considerando que as preliminares imiscuem-se com o próprio serão com ele analisadas.

- Do mandado de cumprimento – Inovação recursal

Seguindo a ordem de explanação recursal, o apelante inicia sua argumentação questionando que a conversão dos processos administrativos em curso em Inquérito Administrativo se deu apenas com a expedição de um “Mandado de Cumprimento” expedido pela própria Magistrada sentenciante, o qual determinava: 1) afastamento do Recorrente da função; 2) suspensão do pagamento da função gratificada; 3) regularizar finalização dos processos administrativos acima relacionados no prazo de 30 (trinta) dias, contudo, o efetivo cumprimento do mandado só se deu quanto aos itens 1 e 2, sendo o item 3 convertido em Inquérito Administrativo que só fora concluído 11 (onze) meses depois.

A cópia do Mandado de Cumprimento de Liminar encontra-se acostado em Id. 8342976.

Ocorre que na inicial acostada, não há questionamento sobre a extrapolação do prazo previsto na liminar deferida nos autos 9935-78.2014.811.0006, a qual gerou o mencionado “mandado de cumprimento”.

Portanto,
sua análise neste momento acarretaria supressão de instância pela inovação recursal
, vedada no ordenamento jurídico.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim pronunciou,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV, DO CPC/2015 C/C A SÚMULA 568/STJ. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ e com a Súmula 568/STJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
2. "A apresentação de matéria em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, que não fora discutida pelo Tribunal de origem, caracteriza intolerável inovação recursal, sendo descabido o seu exame"
(RMS 53.999/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/10/2019). 3. Agravo interno não provido. [STJ, AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 61282 – PR, Primeira Turma, Relator: MINISTRO SÉRGIO KUKINA, data do julgamento: 30/3/2020, DJe 02/4/2020]

Igualmente, esta Corte de Justiça também se manifestou:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE NULIDADE DA CDA, OBJETO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PELA DECISÃO RECORRIDA – DECISUM QUE DEFERE, APENAS, A SUSPENSÃO, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE NULIDADE DA CDA NO ÂMBITO RECURSAL – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedado ao Juízo ad quem apreciar questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição (
N.U 1020318-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO ESSA PARTE

do recurso.

- Da ilegitimidade dos procuradores municipais como assessores especiais

Neste ponto, o recorrente afirma ilegalidade no processo administrativo, eis que decidido por assessor especial que faz às vezes de procurador municipal, sem ter sido aprovado em concurso de provas ou provas e títulos, principalmente por já estar a carreira instituída pela Lei Complementar n. 96, de 18 de julho de 2012, do Município de Cáceres-MT.

Alega ainda que o julgamento de seu processo foi eivado de parcialidade, uma vez que analisado por servidor em cargo de comissão, nomeado diretamente pelo Chefe do Executivo Municipal.

Neste ponto, há que se pontuar a ocorrência de 3 (três) decisões de relevância no processo administrativo:

1 – a decisão do Inquérito (Id. 8342880 págs. 4 e 5; 8342881 págs. 1 a 4; 8342882 págs. 1 a 6);

2 – a decisão do Pedido de Reconsideração (Id. 8342895 – págs. 4 a 6 e Id 8342896 págs. 1 e 2);

3 – a decisão de novo recurso apresentado pelo apelante (Id. 8342955 págs. 1e 2).

O fato de tais pareceristas não serem estatutários e sim ocupantes de cargo em comissão não é motivo hábil a retirar a validade do trabalho por eles efetuado.

Ademais, foram devidamente nomeados para o cargo a que ocupam, presumindo-se legítimos os atos que praticam.

Assim, quando o recorrente se não se conforma com a decisão homologatória a qual escreveu manuscritamente: “Acolho parecer de Átila” se refere a acolher apenas um parecer que analisou objetivamente os requisitos recursais, não havendo que se falar em parcialidade, ante a mera analise da subsunção do recurso às normas municipais.

Não se olvide ainda, que não há óbice legal da chamada
motivação aliunde
ou
per relationem
caracterizada pela tomada de decisão administração pública, remetendo sua fundamentação a outro documento.

Por fim, destaco que à época da decisão o decreto de demissão já estava publicado, motivado pelo decurso do prazo para novo recurso.

Assim, não se mostra cabível maiores discussões a respeito da legitimidade de um assessor especial, bem como da parcialidade ou não do julgador, eis que realizado por procuradora municipal, devidamente investida no cargo, sem qualquer prova em contrário que aponte a parcialidade alegada.

- Da separação de poderes/ausência de portaria

Acerca da separação dos poderes o recorrente alega:
“O Controle do Poder Judiciário exercido em relação aos demais poderes, de forma ampla, vem do princípio da inafastabilidade de jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, onde está expresso que: “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”,
portanto não argumentou com acerto a MM. Juíza quando afirma que: “
não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo”.
Pelo contrário pode e deve interferir quando haja ofensa a direito, especialmente se atinente à pessoa humana.”
.

Prefacialmente, deve-se distinguir a inafastabilidade da jurisdição da intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

A primeira significa que o juiz não pode furtar-se da prestação jurisdicional. Já a intervenção do deve-se pontuar que é mitigada pelo princípio constitucional da separação dos poderes, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos.

Apesar da atualidade constitucional permitir a intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa, a análise no caso deve se restringir quanto a existência de nulidade que seja capaz de gerar vício no processo administrativo.

De fato, como decidido pelo juízo
a quo
, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Confira-se:

“[...] à luz da jurisprudência assentada nesta Corte, somente se admite a

atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Nessa esteira, confiram-se os seguintes julgados: “(....)

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” ( ARE 1.209.757-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.09.2019).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decisão judicial que designa delegado de polícia civil. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” ( ARE 737.035-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2013). Nesse contexto, observe-se que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.

(STF - RE: 1269736 RS 0013856-26.2020.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data de Publicação: 10/03/2022)

Como cediço, não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo devendo, em atenção ao princípio da separação dos poderes, se ater à verificação do respeito aos princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

Na espécie, o cerceamento de defesa apontado pelo apelante não está relacionado à tramitação do procedimento administrativo que culminou em sua decisão, no qual, diga-se de passagem, ele foi previamente intimado de todos os atos, apresentou as manifestações que entendeu pertinentes, inclusive por meio de defesa técnica.

Nesse diapasão, não há falar em cerceamento por ausência de portaria para instauração de Inquérito Administrativo, isto porque, como bem pontuado pelo juízo de origem,
“À vista dos elementos carreados aos autos, dessume-se que o Inquérito Administrativo n.º 001/2015 foi instaurado a partir do Ato de Abertura de Inquérito Administrativo Disciplinar n.º 001/2015, em decorrência da Ata de Deliberação n.º 001/2015, em que constam às fls. 107/116 e 106 do Processo Administrativo de Sindicância Administrativa instituída pela Portaria n. 328/2013 e não de Memorando subscrito pelo Prefeito Municipal, conforme alegado. Conforme consta do Ato de Abertura supramencionado, o Inquérito Administrativo n.º 001/2015 resultou da conversão em um único procedimento dos seguintes Procedimentos Administrativos: 1) Portaria 006/2011; 2) Processo Administrativo n. 38/2013, Portaria 520- 20/09/2013; 3) Processo Administrativo n. 13/2014, Portaria 083/ - 26/02/2014; 4) Processo Administrativo n. 012/2014, Portaria 082 – 26/02/2014. (...) Em análise acurada dos autos, restou verificado o respeito às garantidas do contraditório e ampla defesa durante as investigações nos procedimentos supra, sobretudo no bojo do Inquérito Administrativo n.º 001/2015, razão pela qual resta afastada a alegação de nulidade por ausência de Portaria inaugural do aludido inquérito”.

Portanto, não há que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa.

- Excesso de prazo - PAD

O Apelante ainda aduz que o Inquérito Administrativo n.º 001/2015 teria se iniciado por ordem do Memorando n.º 026/2015, de 16/01/2015, e sua conclusão teria ocorrido em 22/12/2015, com a decisão da autoridade administrativa, praticamente 01 (um) ano após seu início, extrapolando, assim, o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão, portanto restando precluso.

Inicialmente, devo trazer a lua a Súmula 592 do STJ:

“Súmula 592 - O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. (Súmula 592, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)”

Nesse sentido, como reconhecido na sentença, há firmeza na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido que o excesso de prazo em processo administrativo disciplinar não tem o condão de produzir nulidade, especialmente se o interessado não mostra de que forma o fato causou prejuízos à sua defesa:

"PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. FATO TIPIFICADO COMO ILÍCITO PENAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O reconhecimento da prescrição no âmbito da Ação Penal instaurada contra o ora Agravante não induz, automaticamente, ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da infração disciplinar.

III - Tratando-se de apuração de falta disciplinar que se enquadra também como ilícito penal, observa-se o prazo prescricional estabelecido na legislação penal, nos termos do estabelecido no art. 209, §§ 1º e 2º do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco, interrompendo-se a contagem com a instauração de sindicância ou inquérito administrativo.

IV - Esta Corte pacificou entendimento segundo o qual o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief.

V - Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa. Não havendo efetiva comprovação de prejuízos suportados pela defesa, concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída.

Precedentes.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso (art.

1.021, § 4º do CPC/2015).

VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no RMS 36312 / PE Rel. Ministra Regina Helena Costa. Primeira Turma. Julgamento 19/10/2021.

Publicação Dje 21/10/2021)

No mesmo sentido este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PENA DE DEMISSÃO IMPOSTA PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de instrução sumária não enseja a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar quando verificada a existência de materialidade suficiente para instauração direta do PAD. 2. O excesso de prazo em processo administrativo disciplinar não o anula, por não se tratar de prazos peremptórios, devendo ser observado o princípio da razoabilidade, bem como quando não se verifica que sua extrapolação não acarreta prejuízos à defesa. 3. A jurisprudência é uníssona acerca da desnecessidade da pormenorização dos fatos na Portaria de Instauração do PAD, sendo suficiente a exposição objetiva do que se busca apurar. 4. Possuindo o Presidente da Comissão formação profissional igual ou superior ao do investigado, em consonância com a Lei Complementar Estadual n.º 207/2004, não há que se falar em nulidade do PAD. 5. Verificado nos autos que a comissão processante respeitou o disposto na Lei Complementar Estadual n.º 207/2004, sendo observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, inviável a alegação de nulidade. 6. Não há desvio de finalidade do Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo violação a comando legal ou principiológico, quando a autoridade administrativa adotar capitulação diferente da inicialmente atribuída. 7. Não havendo prova de efetivo prejuízo, não há que se falar em reconhecimento de nulidade, visto que conforme já assentado na jurisprudência pátria, não há nulidade sem prejuízo. 8. A jurisprudência pátria entende ser possível a utilização, em procedimento administrativo disciplinar, da prova emprestada produzida de forma válida no processo criminal.

(N.U 0040791-85.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

Para provar a nulidade e o prejuízo na defesa na junção dos processos administrativos em um único Inquérito Administrativo, por não lhe ter sido oportunizado se defender “
caso a caso, acusação por acusação
”.

Neste ponto, também não merece prosperar.

O direito de defesa do investigado foi devidamente oportunizado, tanto que apresentou defesa (Id. 8342668 – págs. 3 a 5; Id. 8342669; Id. 8342670; 8342671 e Id. 8342672 – págs. 1 e 2).

Realizado o interrogatório do investigado (Id 8342850 – pág. 3; Id. 8342851; Id. 8342852 ; Id. 8342853; Id. 8342854; Id. 8342855; Id. 8342856; Id. 8342857; Id. 8342859), bem como oportunizada a apresentação de alegações finais, mais ainda, fazer-se representar por advogado na oitiva das testemunhas arroladas pela comissão processante e pela defesa.

Do interrogatório, destaca-se que foram realizados questionamentos sobre toda a vida laboral do servidor e sobre os fatos apurados no inquérito.

Quanto a defesa escrita, por mais complexa que se faça, cabe ao defensor pontuar acerca de cada fato apurado na investigação.

Ademais, tais fatos não desbordam sobre o excesso de prazo na conclusão do Inquérito Administrativo, não justificando a análise da preclusão, por esta razão.

- Das penalidades reconhecidas

De início, no tocante a análise das penalidades aplicadas
per si,
não se pode perder de vista que não dispõe o regramento que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre com os atos administrativos (art. 334, IV, CPC/73; art. 374, IV, CPC/15).

1.

Da inassiduidade habitual

Quanto a assiduidade no serviço, objeto inicial das investigações administrativas corroborada pelos espelhos de ponto, o recorrente afirma que:

Ao contrário, restou provado que o Recorrente no período em que o acusam de faltar ao serviço esteve em exercício do georeferênciamento da cidade, ids.1021465 e 1021466, este que resultou em um trabalho profícuo de renumeração de 1556 residências que o Senhor Secretário maldosamente não fez constar dos Relatórios, porque não queria pagar ao Recorrente a gratificação por produtividade.

Também o Recorrente provou que durante o período anunciado como de faltas, praticou 131 dias de fiscal, ids 1021645, 021647, 021648, 021649, 1021589, 1021590, 1021591, 1021465. Também assessorou a Vice-Prefeita ids. 1021456 e 1021357 conforme a mesma informa no seu depoimento e João Mario Ribeiro, ids. 1021441, 1021443 e 1021444, trabalhos estes que não constou dos relatórios do Senhor Secretário de Obras. Nada disso também menciona o Senhor prefeito na sua decisão, assim também não menciona a MM. Juíza na sua r. sentença.

A r. sentença da MM. Juíza segue a trilha igualmente da decisão do Senhor Prefeito, não valorando as provas do Recorrente fato que indubitavelmente ofende aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

O analise das provas ou valoração destas, poderia ser positiva ou negativa, considerando-se verdadeiras ou falsas, mas não poderia ser omitida como o foram, e por mais este motivo nulo é o Inquérito Administrativo e a r. sentença dos autos não merecem subsistir.

Deve-se destacar que a inassiduidade deve ser apurada por largo espaço de tempo. A constatação pela inassiduidade não se dá em faltas esporádicas e pontuais, mas de um curso de tempo onde o servidor faz constante a ausência em seu posto de trabalho, sem comunicar a chefia ou tecer as devidas justificativas.

Pois bem.

Inicio a análise com trecho do depoimento de Valdeci Rodrigues da Costa

- Id. 8342835 págs. 4 e 5:

“Registra-se que o advogado de defesa neste momento manifesta requerendo que a testemunha fosse contraditada, perguntando se houve acusações pela parte do senhor Luiz da Guia contra atos da administração, se em algum momento o senhor Luiz da Guia acusou o senhor Valdeci, se houve alguma solicitação dele para apurar fatos na Secretaria de Obras em sua Gestão, se houve alguma representação do Luíz junto ao Ministério Público sobre a sua administração?

Valdeci Rodrigues da Costa: Não, na minha gestão ele quase não veio trabalhar.”

Há provas documentais trazidas aos autos – relatórios de ponto em contraposição às notificações realizadas.

Quanto a estas últimas, observa-se que não se pode afastar da ideia que nos Ids. 8343020; 8343021; 8343022, há 3 (três) notificações do dia 20/05/2013, uma com data ilegível, 1 de 06 de junho de 2013 e 1 de 12 de julho de 2013, outros em Id. 8342765 dão conta de notificações em 14 de janeiro de 2014; 14 de outubro de 2013; 14 de março de 2014. Não há comprovações de serviços prestados em outros momentos.

Por fim no tocante à alegação de que houve o assessoramento da vice-prefeita das provas colhidas nos autos, observo que durou curto período de tempo, não podendo ser analisada por si só, sem o conjunto do lapso temporal apurado.

Quanto às folhas de ponto, observo que, em diversas ocasiões, não há informação de horário de entrada, saída e pausas para o almoço e, quando as informações são preenchidas, por vezes adota-se o “horário britânico”, no qual o recorrente entraria e sairia sempre nos mesmos horários, sem variação de minutos.

Ressalto que há nos autos por diversas vezes a informação que o apelante se locomovia por meio de transporte público de uma comunidade 30km do centro da cidade de Cáceres, o que por si, inviabilizaria o preenchimento do ponto sem qualquer variação de tempo.

Por fim, a repisada tese do georreferenciamento (codificação postal) de renumeração de residências pontuo que há vasta lista com dados de diversos imóveis do município, sem que possam ser vinculados ao recorrente, por não constar seu nome na tarefa.

Mais ainda, na instrução do Inquérito Administrativo, o documento de Id. 8342864 dá conta que foram convocados os servidores: Coordenador de Engenharia – Laércio Marcos Amorin; Coordenador de Planejamento, Habitação e Patrimônio Histórico - a época Dr. José Oliva de Santana; Coordenador de Serviços Urbanos - a época Eliseu Lucas Monteiro, não constando o nome do recorrente.

Assim, hei de concordar com a sentença preferida:

Ademais, contrário aos argumentos do requerente, tem-se ainda as testemunhas que relataram sua presença apenas para assinar a folha ponto, sem prestação efetiva de trabalho,
não podendo ser considerado frequência assídua ao trabalho.

Deste modo, mais uma vez, as alegações não se sustentam.

- Da insubordinação grave

A insubordinação grave em serviço se qualifica nos depoimentos prestados principalmente no bojo do inquérito administrativo dão conta que o recorrente não se submetia à ordem de seus coordenadores, e, além disso, sequer lhe era possível emitir ordens, vez que não se encontrava em seu posto de trabalho, conforme trechos que transcrevo:

1 – Valdeci Rodrigues da Costa – Id. 8342836 – pág. 2:

Advogado: "Se o trabalho era externo o senhor disse anteriormente que ele não ficava ali na sala dos fiscais e, os outros fiscais ficavam?"

Valdeci Rodrigues da Costa: "Sim, todos ficavam quando tinham serviços internos e quando externos eles pegavam o relatório dos trabalhos a serem feitos na rua, ou seja, reivindicações da população com o chefe de fiscalização, o senhor Sergio Nieczay.

Advogado:" O chefe não tem incumbência de determinar os trabalhos?

Valdeci Rodrigues da Costa: "Sim, ele fazia, porém ele não saia pelos corredores pegando funcionário, os fiscais iam na sala deles."

2 – Sergio Nieczay – Id. 8342840 – pág. 2

Sérgio Nieczay: "Como Fiscal aproximadamente desde 2013."

Como chefe de divisão do setor de fiscais, tendo o servidor Luíz da Guia como seu subordinado imediato, quanto tempo vocês trabalham juntos?

Sérgio Nieczay: "Desde de 2013."

Senhor Sérgio, nos anos de trabalho junto ao servidor Luíz da Guia, como é o perfil profissional do servidor Luiz da Guia? Sempre faltou ao trabalho. Sempre a sua

produtividade foi conforme relatório apresentados às folhas 06 a 15 dos autos?

Sérgio Nieczay:
"Aproximadamente dois anos atrás, ele não entrava dentro da sala de fiscalização, ficava sempre nos corredores, como iria passar um serviço para sua pessoa tendo que correr atrás dele."

O senhor afirma que nos últimos dois anos o servidor Luiz da Guia agiu dessa forma conforme respondido acima?

Sérgio Nieczay: "Sim, isso aconteceu depois que cortaram o ponto dele.

3 – Valter Zacarkim – Id. 8342841 - Págs. 3 e 4

Valter Zacarkim: "Ele não tem um perfil profissional, ele é fiscal, mas, não cumpre nem uma obrigação que o fiscal tem que cumprir, ele não cumpre o horário, o horário é ele quem faz, ele próprio determina o que ele quer fazer.

Sobre a questão de subordinação não existe, ele faz o que ele quer e desrespeita qualquer ordem superior, ele desconsidera qualquer ordem de superior. Sobre a produção desde que eu assumi a Secretaria de Obras, há 12 meses, nunca vi a produção dele de forma não merecer o salário que ele recebe do poder público."

O senhor em sua resposta afirma que o servidor não desenvolve suas funções de fiscal, sendo que o senhor assumiu a Secretaria de Obras a 12 meses atrás. Nesses

doze meses o senhor Luíz da Guia não teve nenhuma produtividade?

Valter Zacarkim: "Eu desconheço nesses doze meses a sua produtividade, pois não tenho lembrança de notificação de fiscalização de Obras de Código de Posturas do Município elaborado por ele, que é a função.”

Nesses doze meses o senhor tem conhecimento do cumprimento de carga horária de trabalho do senhor Luiz da Guia? O senhor sabe informar ainda se ele assinava a folha ponto diariamente?

Valter Zacarkim: "Não cumpria a carga horária, como eu disse, ele vinha assinava o ponto e sumia, era praxe dele não colocar os horários de entrada e saída, pois já chegou ao ponto dele assinar em um dia por vários dias de trabalho que ele não tinha comparecido, como também, estando de férias ele veio, assinou a folha ponto como se estivesse trabalhando e não estava, e, eu fiz anotações em baixo de sua folha, informando que ele estava de férias e não tinha trabalhado na minha secretaria."

Valter Zacarkim:
"Sim, conversei com ele, tentei chegar em um acordo para que ele assumisse alguma responsabilidade na minha secretaria, e a princípio as conversas foram bem, mas, em questão de dias voltava tudo na estaca zero, ou seja, voltava a fazer o que ele faz, o trabalho aí fora que ele faz o qual eu não sei o que é, deixando de fazer o combinado. A princípio achei que ele não gostava da função dele que é fiscalizar, ai foi proposta para ele criar uma equipe para cuidar das praça e paisagismo da cidade, era só começar e parar, porque não dava sequência ao serviço. A questão do paisagismo era uma coisa que ele mesmo mostrou interessado, onde ele mesmo escolheu e montou a equipe e não deu sequência ao trabalho.

Ele nunca estava na obra, eu nunca consegui encontrá-lo em uma das obras que ele havia proposto fazer. Não se trata de um desvio de função, já que em doze meses ele nunca cumpriu com a função dele de fiscal
."

À unanimidade, os depoentes informam que o recorrente não se submetia as ordens superiores, não comparecia ao posto de trabalho e não buscava serviços típicos da secretaria à qual estava vinculado.

- Da ineficiência no exercício do cargo

A ineficiência é conclusão decorrente da inassiduidade e insubordinação.

Antes os diversos relatórios de (im)produtividade trazidos aos autos, bem como os espelhos de ponto com preenchimento duvidoso.

Ainda, colhe-se do depoimento do Sr. Valter Zacarkir, prestado nos autos do inquérito (id. 8342841):

Valter Zacarkir: "Esses atos na realidade são dois e, eu tinha conhecimento deles, foi uma ação conjunta entre a secretaria de obras e o funcionário na tentativa de fazer com que ele desempenhasse uma ação positiva na gestão, mas teve desempenho por um curto período de tempo, retornando à estaca zero novamente,”.

Portanto, houve a tentativa de reaproveitamento do servidor em outras funções, sem que fosse obtido êxito na empreitada.

Ademais, as obrigações de servidor público não se confundem com as ações de cidadão quanto à parte investigativa e a realização de denúncias de irregularidades, sendo que estas não se inserem no bojo de suas atribuições.

- Da nulidade por ausência de motivação e do Decreto de Demissão

Em ambos os tópicos o apelante suscita novamente que o Chefe do Executivo, ao homologar os pareceres da comissão processante, bem como da procuradora municipal, e que dessa forma não teria motivado a decisão.

Como já exposto, a motivação
aliunde
,
per relationem
é plenamente possível com previsão na Lei 9784/1999 que prevê expressamente que a motivação constitui condição de validade da decisão proferida em sede de processo administrativo, determinando que a administração pública deve obedecer ao princípio da motivação, que deverão ser indicados os “pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão”

e que as decisões proferidas no julgamento de recursos administrativos deverão ser motivadas, “com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos”, prevendo, ainda, que
“os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão” e que a motivação das decisões “constará da respectiva ata ou de termo escrito”.

A parte recorrente ainda cita
os
parágrafos primeiro e segundo

do art. 245 da LC Municipal n. 25/2015,
que expressam:

“
art. 245 No prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora preferirá a sua decisão.

§ 1º A decisão deverá conter a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar
.

§ 2º “
A autoridade julgadora decidirá a vista dos fatos apurados pela comissão, não ficando vinculada às conclusões do relatório”.

A autoridade não ficar vinculada ao relatório, dá margem para que seja feita a análise das provas produzidas no feito, todavia a norma, de forma alguma impede a homologação do parecer como decisão.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça reconhece com tranquilidade a possibilidade da motivação
per relationem
, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. TEMA JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
. VALIDADE. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECLARATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. É incabível agravo em recurso especial contra decisão que, em relação a determinado capítulo, nega seguimento ao apelo por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com precedente obrigatório formado em julgamento de recurso especial repetitivo.

3. O recurso especial não se presta para o exame de eventual violação de dispositivo constitucional.

4. Para se chegar à conclusão pretendida pelo recorrente de que os fatos registrados em ação cautelar de indisponibilidade de bens não poderiam ser considerados para se determinar o redirecionamento da execução fiscal para os sócios, na forma do art. 135, III, do CTN, seria essencial a incursão no substrato fático-probatório dos autos, medida vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. A jurisprudência desta Corte Superior considera válida a utilização da técnica da fundamentação
per relationem
, em que o magistrado adota trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir. Aplicação da Súmula 83 do STJ.

6. A alegação de que não seria possível a utilização como razões de decidir dos fundamentos da sentença proferida em ação cautelar de indisponibilidade de bens, por não ter efeitos declaratórios definitivos, não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido pelo viés pretendido pelo agravante, mesmo após a oposição dos aclaratórios, atraindo a incidência da Súmula 211 do STJ.

7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(Agint No Aresp 1990880 / Sp Agravo Interno No Agravo Em Recurso Especial 2021/0284441-0 Rel. Min. Gurgel De Faria Primeira Turma. Julgamento 23/05/2022. Data Da Publicação/Fonte Dje 25/05/2022)

Nesse ponto, não há nulidade no decreto de demissão.

- Da perseguição política sofrida

Por fim, acerca da perseguição política narrada nos autos, tenho que não houve demonstração do desvio de finalidade no processamento do Inquérito Administrativo a configurar a
vindicta intent
– ou o dolo de vingança das autoridades que conduziram a investigação.

Ademais, como já destacado, as condutas apuradas persistiram pelo menos entre os anos de 2010 a 2014, sem que o recorrente tivesse uma mudança de postura quanto a prestação de seus serviços.

Das provas testemunhais carreadas, não se pode extrair sequer uma testemunha capaz de afirmar que o recorrente era assíduo, prestativo e eficiente no trato do múnus público que lhe fora incumbido pelo período apurado.

Assim, não observa-se nos autos a demonstração da alegada perseguição política sofrida pelo recorrente, eis que as testemunhas convergem em seus depoimentos acerca de sua conduta laboral.

Não demonstrada a perseguição política, não há motivo de anulação do processo administrativo sob essa ótica, como se vê a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. ART. 132, II, DA LEI 8.112/90. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA E DE SUSPEIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO IMPETRANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA. ART. 132 DA LEI 8.112/90. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS OBJETIVO (AUSÊNCIA DO SERVIDOR, NO SERVIÇO, POR MAIS DE 30 DIAS CONSECUTIVOS) E SUBJETIVO (ANIMUS ABANDONANDI). ELEMENTOS PRESENTES, NO CASO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

II. Consoante preponderante jurisprudência desta Casa, "no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cabe ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. (...) Considerando que a pena de demissão é uma das medidas cabíveis no caso em questão, não se pode, em princípio, em Mandado de Segurança, rever o acerto ou desacerto da decisão tomada em processo administrativo disciplinar que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa" (STJ, MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017).

III. O impetrante defende, em resumo, preliminarmente, cerceamento de seu direito de defesa, ofensa ao princípio do contraditório e ao princípio do juiz natural. No mérito, sustenta que: I) é vítima de perseguição política, pelas denúncias que fez e pela atividade sindical que exerce, e que há suspeição da Comissão Processante; II) ausência de provas quanto ao requisito objetivo do tipo administrativo, de vez que inexiste controle de ponto, na ABIN, e sua função não exige que esteja presente no seu local de trabalho;

III) ausência do elemento volitivo, haja vista que, durante o período apurado (28/04/2008 a 30/06/2008), esteve presente, nas dependências do complexo da ABIN, embora na sede da Associação dos Servidores da ABIN - ASBIN ou na Delegacia Sindical, o que afastaria o animus abandonandi.

IV. Não há que se falar, no caso, em cerceamento de defesa. Como se vê do relatório da Comissão Processante, indeferiu ela a perícia no sistema de controle de acesso às dependências da ABIN, porquanto desnecessária a prova, diante do lastro probatório constante do PAD, "tanto que esse controle de acesso sequer foi utilizado no capítulo 'III - DOS FATOS E DAS PROVAS' no qual a comissão descreve o abandono de cargo em tela e todo o conjunto probatório utilizado".

Nas informações o impetrado reporta-se ao parecer SAJ nº 1.217/201-CSAA, que conclui que, "examinando o relatório final emparelhado com os demais documentos constantes dos autos, constata-se que a Comissão processante atendeu às determinações da legislação na sua integralidade, tendo o acusado participado ativamente de todas as fases do apuratório, apresentando defesa, juntando documentos, requerendo provas testemunhais, as quais foram ouvidas, excetuando-se àquela legalmente impedida, e a prova pericial que foi indeferida, contudo a Comissão justificou devidamente o indeferimento, inexistindo, portanto, qualquer falha jurídica que possa macular o procedimento".

V. Inexiste ofensa, in casu, aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O impetrante teve ciência das faltas injustificadas antes mesmo da instauração do PAD 009/2009, demonstrando o impetrado que há provas de sua prévia comunicação ao impetrante e publicação, assegurada a ampla defesa. Após a denúncia contra si, o impetrante manifestou-se sobre seus termos, constituiu advogado no PAD, ofereceu defesa, apresentou provas, em total obediência às garantias constitucionais, não havendo falar, inclusive, em qualquer violação ao direito de defesa pelo indeferimento de prova pericial, pois, consoante remansosa jurisprudência desta Corte, "não implica cerceamento de defesa o indeferimento de requerimento de produção de prova pericial, se tal meio de prova não se faz necessário diante do quadro probatório. Ademais, provas que não poderiam ser infirmadas por perícia eram capazes por si sós de conduzir à conclusão de que as condutas praticadas eram graves a ponto de determinar a imposição da penalidade de demissão" (STJ, MS 17.227/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/05/2016).

VI. Inocorrente, ainda, ofensa ao princípio do juiz natural, ao fundamento de que o Presidente da Comissão Processante é da CGU, e na ABIN. Na forma da jurisprudência, "consoante dispõe o art. 149 da Lei 8.112/1990, somente se exige que o Presidente da Comissão Processante seja ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado" (STJ, MS 21.120/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/03/2018), o que atendido, no presente caso. Assim, a exigência legal está em que o Presidente - e também os demais membros da Comissão Processante - devam ser servidores estáveis no serviço público, não estabelecendo vedação aos que possuírem lotação em outro órgão, diverso daquele onde o indiciado seja lotado, nem que possuam as mesmas credenciais de segurança do impetrante, a fim de apurar as faltas que lhe foram imputadas. Nesse sentido: STJ, MS 17.053/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/09/2013.

VII. No tocante à alegada perseguição política e suspeição da Comissão Processante, não há, nos autos, provas de qualquer perseguição interna ou ingerência, nos trabalhos da Comissão Processante, pelas autoridades instauradoras dos apuratórios, muito menos de que as decisões tomadas tenham sido contaminadas ou influenciadas. Não há o mínimo lastro probatório que possa conduzir a essa conclusão. Ao contrário, todo o acervo fático-probatório produzido leva a crer que foram seguidas todas as fases para instauração, apuração, conclusão e julgamento, necessárias ao desenrolar do PAD.
Assim, qualquer aprofundamento, nessa linha argumentativa, por parte do impetrante, dependeria de dilação probatória, inviável, na via eleita.

(...)

XII. Além do elemento objetivo, para se configurar o abandono de cargo faz-se necessário o requisito subjetivo do tipo administrativo, vale dizer, a ausência intencional do servidor, a voluntariedade, sua intenção de abandonar as funções inerentes ao seu cargo. Isso porque o servidor tem o dever de assiduidade no exercício da função pública. A obrigação de comparecimento ao serviço, nos dias e horários determinados - jornada de trabalho -, é um viés da própria responsabilidade a que está sujeito, no exercício da função pública. Com efeito, o dever de assiduidade pressupõe o comparecimento e o exercício das atribuições do cargo, tanto assim que qualquer falta precisa ser justificada. Tal elemento, apesar de estar na esfera da voluntariedade do servidor, exige, contudo, pela Administração, a sua comprovação objetiva, a partir das circunstâncias do caso concreto, em face da existência, ou não, de justa causa para as ausências verificadas. Nesse sentido: STJ, RMS 21.392/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 03/03/2008.

XII. No caso, do extenso acervo fático-probatório dos autos extrai-se que a Administração, para fins do reconhecimento da presença do elemento subjetivo, além de assumir para si o ônus da prova, valeu-se, para tal, de vasta prova produzida. Com efeito, extrai-se, do Parecer SAJ 1217/2010 - CSAA, que: "(...) é sabido que a ausência intencional não justificada, isto é, não autorizada por qualquer motivo dentro do que se entende como 'força maior', não requer avaliação subjetiva, devendo ser vista objetivamente a luz dos fatos em evidência. No presente caso o acusado chegou a comparecer à sede do órgão por várias vezes, no entanto, não se apresentou ao local de trabalho, nada comunicando à sua chefia, fato ostensivamente reconhecido pelo acusado, porquanto, irretocável a conclusão da Comissão, que se encontra devidamente fundamentada, como se observa do meticuloso relatório final".

XIV. Assim, restando devidamente comprovados, no caso, os elementos necessários ao enquadramento da conduta do impetrante como abandono do cargo, não há como afastar a pena que lhe é imposta, de vez que, "uma vez concretizada a infração administrativa grave, não é possível mitigar a aplicação da pena de demissão legalmente prevista" (STJ, AgInt no RMS 56.025/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/09/2018). Consoante a jurisprudência do STJ, "não se está negando vigência ao art. 128 da Lei 8.112/1990 ('Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais'), pois tais critérios de dosimetria são direcionados para as hipóteses em que a própria lei dá margem discricionária, o que não é o caso das hipóteses de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990)" (STJ, REsp 1.685.571/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017).

XV. Mandado de Segurança denegado.

(MS 17.796/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 19/11/2019).

Assim, apesar das denúncias feitas pelo recorrente em desfavor de seus superiores, não logrou êxito em demonstrar que houve desvio de finalidade ou perseguição política na condução da investigação. Ademais, não houve demonstração de nulidade capaz de permitir a anulação da pena de demissão pelo Poder Judiciário.

Nessa seara, o não acolhimento dos danos morais e materiais também é medida que se impõe.

Por fim, não houve fixação de honorários advocatícios, razão por que inaplicável o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA INSTÂNCIA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Proferida sentença ilíquida, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

Logo, não há como, em Segunda Instância, majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas, também, porque o artigo 85, § 4o, II, do CPC, deve ser observado, inclusive, na instância recursal. Orientação do STJ.

Assim, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

(N.U 1029949-53.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DIREITO A HONORÁRIOS RECURSAIS - ACLARATÓRIOS REJETADOS.

Não há como majorar os honorários advocatícios, em grau recursal, face a decisão de primeiro grau ser ilíquida, condicionando o arbitramento da verba honorária na fase de liquidação de sentença.

2. Aclaratórios não acolhidos.

(N.U 1010738-17.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Em face do exposto
,
CONHEÇO,
em parte, o recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022